Tribunal: TJDFT
Processo: 0719249-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719249-84.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - HEMOCENTRO, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pela FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - HEMOCENTRO contra decisão exarada no ID 142857550 da Ação Civil Pública no 0042855-12.2016.8.07.0018, proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor dos agravantes e de PMH – PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, pela qual pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF declinou da competência do Juízo em favor da Justiça Federal. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 59066442, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Da análise dos autos, constata-se a existência de inconsistência na autuação do agravo de instrumento, tendo em vista que a empresa PMH – PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, embora figure na condição de ré no processo de origem, não foi cadastrada como agravada. Dessa forma, determino à Secretaria da egrégia 8a Turma Cível que promova a correção da autuação do agravo de instrumento, para que a empresa PMH – PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA passe a figurar na condição de agravada. Por conseguinte, determino a intimação da agravada PMH – PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024 às 13:44:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora